Tribunal: TJSP
Processo: 2016664-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais - Decisão que determina o cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, procedendo à reativação de linhas telefônicas, no prazo de 48 horas, sob pena de crime de desobediência e incidência de nova multa no valor R$ 20.000,00 - Pretensão à revogação da tutela -

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais - Decisão que determina o cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, procedendo à reativação de linhas telefônicas, no prazo de 48 horas, sob pena de crime de desobediência e incidência de nova multa no valor R$ 20.000,00 - Pretensão à revogação da tutela - Preclusão consumativa operada em relação a tal questão, em razão de anterior interposição de recurso pela agravante contra a concessão da medida - Recurso não conhecido nesse ponto - Irresignação quanto ao novo prazo e penalidades aplicadas na decisão agravada - Prazo adequado - Ausência de qualquer elemento concreto que justifique a sua extensão - Cabimento das sanções determinadas na decisão agravada em caso de descumprimento da obrigação determinada - Inteligência dos arts. 497, 536 e 537, todos do CPC - Penalidades cuja aplicação depende apenas do próprio agravante - Minoração da multa - Inviabilidade - Valor fixado atende ao princípio da razoabilidade - Decisão mantida nesse ponto - Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.